Tribunal: TJMT
Processo: 1040625-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040625-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Análise de Crédito, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELICE CRISTINA LOPES DOS SANTOS - CPF: 017.251.631-52 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR AMPLIAÇÃO DE RAMAL. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por consumidora que, ao solicitar ligação de água em imóvel urbano, foi surpreendida com a exigência de pagamento pela ampliação de ramal. A autora alegou existência de rede funcional em frente à residência e indicou atendimento gratuito de mesma natureza a imóvel vizinho.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança pela ampliação de ramal para fornecimento de água constitui obrigação do consumidor ou da concessionária; (ii) saber se a recusa da prestação do serviço essencial, mediante exigência de pagamento indevido, configura violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A revelia da concessionária gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, não sendo suficiente, por si só, para a procedência do pedido.
Trata-se de típica relação de consumo, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo do consumidor de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ampliação da rede pública de abastecimento integra a infraestrutura básica do serviço, constituindo encargo da concessionária, cuja remuneração se dá pelas tarifas ordinárias cobradas dos usuários.
Comprovada à exigência de pagamento pela ampliação de rede existente e a incorporação da obra ao patrimônio da empresa, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do débito e a restituição dos valores pagos.

A negativa indireta de fornecimento de serviço essencial, mediante exigência indevida, ofende a dignidade do consumidor e configura dano moral indenizável.
Valor da indenização fixado em R$ 7.000,00, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e a função reparatória e pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, declarar inexigível a cobrança referente à ampliação do ramal, condenar à restituição simples dos valores pagos com atualização monetária e juros legais, e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:
"1. O custo de ampliação de ramal ou rede de abastecimento de água constitui encargo da concessionária, sendo indevida sua transferência ao consumidor. 2. A exigência de pagamento como condição para prestação de serviço essencial, sem respaldo legal, configura negativa de fornecimento e enseja reparação por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Delice Cristina Lopes dos Santos
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, julgou improcedente a pretensão.

Inconformada,
a apelante sustenta que em razão da revelia da concessionária, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ainda, ressalta a inversão do ônus da prova e, em face da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, fora-lhe atribuída prova diabólica, ao exigir a demonstração técnica da existência da rede de água.

Aponta a
ilegalidade da cobrança pela ampliação de ramal
, apontando jurisprudência do STJ que reafirma ser ônus da concessionária suportar os custos de expansão da rede pública, não podendo repassá-los ao consumidor, defendendo o
cabimento de indenização por danos morais
, dada a privação de serviço essencial, cuja falha caracteriza responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 6o, VI, do CDC. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 318404369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Delice Cristina Lopes dos Santos moveu ação
de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, discorrendo que
após adquirir imóvel situado na cidade de Matupá, solicitou a ligação dos serviços de água e esgoto, tendo sido surpreendido com a cobrança de R$ 5.527,80, imposta pela requerida para a realização de
obras de ampliação da rede de abastecimento de água
e esgoto, com base em orçamento unilateral fornecido. Todavia, alega que
há rede de água existente e funcional em frente ao imóvel
, inclusive com registro visual e comprovação de ligação anterior ativa. Ressaltou que sua vizinha, em situação idêntica, teve o serviço religado sem imposição de pagamento.

Após o trâmite processual e, a despeito da revelia da concessionária, a d. magistrada de origem julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem. R
estou incontroverso nos autos quanto à configuração da revelia ante a não apresentação de defesa pela ré.

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado na mencionada norma legal.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp: 1.588.993 SP 2019/0285072-6, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. 26.10.20 - negritei)

Por conseguinte, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra a apelada, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Não o bastante,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecida a inexigibilidade de cobrança imposta pela concessionária demandada para a realização de
prolongamento da rede pública de abastecimento de água e esgoto
, pleiteando, ainda, a
restituição dos valores pagos
para essa finalidade.

E, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo d. magistrado sentenciante, o entendimento pátrio majoritário é no sentido de
reconhecer que o custo da ampliação da rede de água e esgoto é ônus da concessionária
, e não do consumidor, por se tratar de infraestrutura
inerente à prestação do serviço público
, cuja remuneração dá-se mediante
tarifa mensal
paga pelos usuários.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO. Autor que requer a declaração de inexigibilidade de cobrança efetuada pela concessionária, referente à obras com ampliação da rede de esgoto ao seu imóvel, bem como a restituição em dobro dos valores pagos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. 1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor. Valor irrisório. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação do apelante para efetuar o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. 2. Mérito recursal. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Causa suficientemente instruída. Preliminar afastada. Mérito. Custeio de obras para ampliação da rede de esgoto. Responsabilidade exclusiva da concessionária. Rede ampliada que permite a cobrança posterior de tarifas e que se incorpora ao patrimônio da requerida. Cobrança de aporte financeiro por parte do consumidor que configuraria locupletamento ilícito da concessionária. Deliberação ARSESP no 106/2009 que possui caráter administrativo, sem amparo em norma jurídica específica. Ausência de vinculação obrigatória aos consumidores, nos termos do art. 5o, inciso II, da Constituição Federal. Precedentes. Inexigibilidade do débito. Restituição dos valores pagos. que deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé da requerida ao efetuar as cobranças. Sentença reformada. 3. Recurso parcialmente provido
”. (TJSP, Rac n. 1000770-54.2021.8.26.0126, 32a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Mary Grün, j. 27.04.2022).

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROLONGAMENTO DE REDE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Legitimidade passiva da Municipalidade que não pode ser afastada, eis que responsável solidária pela infraestrutura básica de fornecimento de água e coleta de esgoto. Obrigação das corrés/apelantes de suportar o custo referente ao prolongamento da rede de fornecimento de água e coleta de esgoto até o imóvel do autor/apelado, haja vista que inerente à própria prestação do serviço, culminando na sua incorporação ao patrimônio público. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS
”. (TJSP, Rac n. 1008768-03.2019.8.26.0269, 36a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sergio Alfieri, j. 07.06.21).

Além disso, é incontroverso que,
uma vez executada a obra, a infraestrutura foi incorporada ao patrimônio da concessionária
, que passou a auferir os frutos da prestação do serviço mediante tarifas.

Logo, a
exigência de pagamento
por parte do consumidor, além de indevida, configura
enriquecimento sem causa
, merecendo acolhimento o pleito autoral no sentido de determinar a restituição dos valores despendidos a título de custeio da obra.

Destarte, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que recusa da concessionária em prestar o serviço público de fornecimento de água,
condicionando-o ao pagamento prévio de valores indevidos
, expôs o autor à situação de vulnerabilidade e constrangimento, ao ser forçado a escolher entre
o
pagamento de valor expressivo
ou
a privação de um serviço essencial
, violando sua dignidade.

Ora, a recusa indireta
ao fornecimento de água, mediante exigência de valores que não encontram respaldo legal, produz o mesmo efeito:
obstaculiza o exercício de direito fundamental
, razão pela qual o dano moral deve ser reconhecido.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para
julgar parcialmente procedente a ação e, declarar inexigível o débito cobrado referente à ampliação do ramal de abastecimento do autor, determinando, via de consequência, a restituição de maneira simples, com incidência de correção monetária (IPCA) desde os desembolsos e juros de mora desde a citação.

Ainda, arbitro o pagamento de
indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescidos do
IPCA como índice de correção monetária, a contar desta data, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação, arbitrando a concessionária ao pagamento das custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025